Tribunal: STF
Processo: RE 240380
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: - Pensão por morte de servidor da FEPASA. 2.
Aplicação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 3. Esta Corte
já firmou o entendimento segundo o qual esse dispositivo, que é
auto-aplicável, determina a fixação da pensão por morte do servidor
no valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos
que ele percebia. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.